Tribunal: TJES
Processo: 5014880-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014880-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DALRIO e outros

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. LESÃO EM PACIENTE IDOSO COM PARKINSON. PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO.

1. Configurada a responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art. 14 do CDC, que independe de culpa, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, conforme precedentes do STJ e TJES.

2. As provas dos autos evidenciam que a lesão sofrida pelo paciente idoso, acometido pela Síndrome de Parkinson, decorreu de conduta marcada por imperícia por parte da equipe de enfermagem, sendo descabida a tese de que o dano tenha sido exclusivamente causado pela condição preexistente de pele fina e desprovida de colágeno do autor, conforme alegado pela ré.

3. Majoração da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, considerando a gravidade da situação, a idade avançada e a doença do paciente, bem como o porte econômico do hospital, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Manutenção da sentença quanto aos danos estéticos, por ausência de prova de alteração estética significativa.

5. Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais. Recurso de apelação do hospital conhecido e desprovido.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por José Dalrio e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Hospital Meridional S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5014880-94.2022.8.08.0048

Apelante/Apelado: José Dalrio

Apelado/Apelante: Hospital Metropolitano S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença de id. 50302426 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais e dano estético ajuizada por José Dalrio contra Hospital Metropolitano S.A. (Meridional Serra), na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da sentença.

Nas razões recursais de id. 12402189, o requerente José Dalrio sustenta em síntese que: (a) o valor fixado a título de indenização por danos morais é irrisório diante da gravidade dos fatos e do sofrimento enfrentado, devendo ser majorado; (b) restou configurado o dano estético decorrente da lesão sofrida, pois a cicatriz deixada é permanente e causa abalo à autoestima do autor; (c) houve falha na prestação do serviço hospitalar, com omissão no cuidado imediato da ferida; (d) a indenização deve ter caráter pedagógico e compensatório condizente com a situação do autor, pessoa idosa e com doença degenerativa; (e) deve ser reformada a sentença para reconhecer o dano estético e majorar o valor dos danos morais.

Por sua vez, o Hospital Metropolitano S.A. também interpôs apelação, constante do id. 12402186, sustentando: (a) a inexistência de responsabilidade civil, pois a lesão decorreu de fragilidade natural da pele do autor, associada à idade avançada e ao quadro clínico de Parkinson; (b) ausência de nexo causal entre a conduta dos profissionais e o dano sofrido; (c) equívoco na aplicação da responsabilidade objetiva sem comprovação de falha no serviço prestado; (d) inexistência de dano moral indenizável, por tratar-se de evento previsível e inerente à condição clínica do autor; (e) que, subsidiariamente, o valor fixado a título de dano moral é elevado, requerendo sua redução; (f) pedido de modificação nos critérios de correção monetária e juros; (g) revisão do percentual de honorários advocatícios fixados e da repartição das custas processuais.

Contrarrazões de id. 12402410 e id. 12402193.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar: (a) se houve falha na prestação dos serviços hospitalares, apta a gerar responsabilidade civil do réu; (b) se está configurado o dever de indenizar por danos morais e estéticos; e (c) se o valor fixado a título de compensação moral é adequado às circunstâncias do caso.

Considerando que se trata de um paciente de idade extremamente avançada, com 95 (noventa e cinco) anos, e portador de uma doença grave, Síndrome de Parkinson, não há dúvidas de que os cuidados a ele dispensados deveriam ser realizados com o mais alto grau de delicadeza e perícia.

Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que a lesão sofrida pelo autor ocorreu no curso de um procedimento conduzido pela equipe de enfermagem vinculada ao hospital.

Na audiência de Instrução e Julgamento (id. 12402178), o depoimento da testemunha do requerido, Nayara Rodrigues de Oliveira Lirio, mostra-se bastante elucidativo:

[...] o requerente à época do ocorrido, contava com 95 (noventa e cinco) anos, e na hora do banho, sendo necessário dois enfermeiros para movimentá-lo, pois ele é acamado, sendo necessário para todas as atividades a movimentação dele. Por ele ser idoso, é um risco inerente para ocorrer a lesão, pois é muito fina sendo o risco da própria idade. A movimentação do idoso causou a lesão, sendo ela lesão por fricção, ocorrendo após entrar em contato com o lençol, o que ocasionou a ferida. Na hora do banho o risco é maior, pois com a movimentação e a pele sensível pode ocorrer essa ferida, devido as condições do idoso.

No momento da lesão foi realizado o curativo, sendo que como o requerente estava assistido pelo plano de saúde, o que acontece no hospital nesses casos, fica a cargo do hospital, não precisando pedir autorização para realizar o curativo. Existe protocolo para evitar a lesão, mas devido a condição do requerente, está pode ocorrer.

Questionada em relação ao momento da troca do curativo, a testemunha afirma que o curativo primário foi realizado imediatamente, e logo em seguida, no dia seguinte foi realizado o curativo com os produtos especiais necessários. [...]

Diante disso, evidencia-se que a lesão decorreu de conduta marcada por negligência e imperícia por parte dos técnicos de enfermagem, sendo descabida a tese de que o dano tenha sido exclusivamente causado pela condição preexistente de pele fina e desprovida de colágeno do autor, conforme alegado pela ré.

Portanto, a responsabilidade dos funcionários do hospital pela lesão perpetrada ao autor resta configurada, não se podendo atribuir o evento danoso unicamente às características físicas do paciente, mas sim à atuação culposa dos agentes envolvidos no procedimento.

Nesse contexto, estamos diante da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual o hospital responde pelos danos causados a seus pacientes, independentemente de culpa, sendo necessária apenas a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre o defeito e o dano.

O colendo STJ possui firme entendimento no sentido de que
“[...]“a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e
serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)
”; “se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição – não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima” (REsp 1.769.520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.643.326/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.)

Em sintonia:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO DO HOSPITAL. RECURSO DESPROVIDO.

1) A responsabilidade do hospital na relação de consumo possui natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa ou dolo, nos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a responsabilidade dos médicos possui natureza subjetiva, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, conforme previsão do § 4º, do mesmo dispositivo legal.

2) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor está circunscrita aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

3) Hipótese em que, malgrado o consumidor sustente que o diagnóstico tardio de diverticulite se consubstancie em defeito do serviço, a prova pericial revela a correção dos protocolos médicos adotados.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007036-18.2006.8.08.0024, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

Nesse contexto, uma vez comprovada a conduta culposa dos prepostos do hospital (equipe de enfermagem) e o nexo causal com os danos suportados pelo paciente idoso, sobressai o dever da instituição hospitalar de indenizar o paciente.

Quanto ao dano moral, este pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

No caso, restou devidamente comprovado o dano moral suportado pelo paciente, uma vez que já se encontrava em situação de fragilidade extrema, dada a síndrome incapacitante que o acomete, agravada pela falta de cuidado dos profissionais de enfermagem que causaram-lhe lesões cutâneas, que poderiam ter sido evitadas.

Conforme consignado pelo Magistrado singular “a ferida foi causada no momento da movimentação realizada no requerente para sua higienização, a qual poderia ter sido evitada, não obstante as alegações do requerido, assim nas proporções verificadas gerou abalo de ordem moral, não se tratando apenas de mero dissabor da vida cotidiana”.

Atenta a tais peculiaridades, entendo que o contexto revela situação que justifica a majoração dos anos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois tem o condão de reparar a abalo sofrido pelo autor, sem se revelar exorbitante frente a condição do réu.

Isto porque, a negligência em cumprir esse dever de cautela é agravada pelo porte econômico da requerida, um dos maiores hospitais do Estado, o que impõe a necessidade de uma indenização com maior força punitiva e pedagógica, a fim de desestimular condutas semelhantes no futuro, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao pedido de indenização por danos estéticos, a sentença deve ser mantida. O autor não trouxe aos autos provas de que tenha ocorrido alteração em sua aparência física que justifique a reparação pecuniária a esse título. A mera alegação de que provavelmente teria ficado com uma cicatriz em seu braço, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para amparar o pleito.

Diante do exposto,

conheço

do
s
recurso
s
e dou parcial provimento
a
apelação interpost
a
por José Dalrio
,
para reformar a sentença, a fim de majorar a quantia de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), e

nego provimento apelação interposto por Hospital Metropolitano S.A.
, majorando a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.